Tribunal: CARF
Processo: 11543.003384/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003384/2010-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.257 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRANCISCO HILARIO SOARES BRANDÃO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
O fato de o acordo homologado na ação trabalhista indicar que as partes
declaram que a verba paga possui natureza indenizatória, não vincula a
Fazenda Pública, que não foi parte na referida ação. A obrigação tributária
decorre de lei e somente esta pode definir isenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, determinando o
retorno dos autos à Turma a quo, para se manifestar quanto à natureza das verbas recebidas e
quanto às alegações de recurso voluntário, não enfrentadas no acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de exigência Imposto de Renda das Pessoa Física do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003384/2010-81
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 11543.003384/2010-81

Segundo o Relatório Fiscal (e-fl. 135), o lançamento decorreu de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista,
no valor de R$ 343.539,76. A autoridade fiscal informa que, conforme documentação
apresentada, os rendimentos recebidos foram de R$ 1.059.010,32, os honorários advocatícios
pagos de R$ 215.938,24 e os rendimentos tributáveis de R$ 843.072,08.
Impugnado o lançamento às e-fls. 3 a 9, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP julgou o recurso procedente em parte, mantendo parcialmente o
crédito tributário exigido (e-fls. 141 a 148). Excluindo do valor dos rendimentos recebidos o
FGTS e o aviso prévio indenizado, por poderem se considerados como não tributáveis.
O acordão no 16-59.017 , da 21a Turma da DRJ/SPO, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO.
VERBAS ISENTAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
São tributáveis as parcelas designadas genericamente em acordo trabalhista como
verbas de natureza indenizatória. O reconhecimento de verbas isentas só é possível
quando restarem discriminados e demonstrados os valores e naturezas jurídicas das
parcelas pagas ao reclamante. A interpretação acerca da outorga de isenções deve ser
literal nos termos do art. 111 do CTN. Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, por meio do Acórdão
no 2402-009.627, de 11/10/2021 (e-fls. 170 a 173), deu provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na
legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza, conforme definido na
decisão judicial daquela ação. (grifei)
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros
da Silveira, que votaram por dar provimento parcial ao recurso apenas para cancelar a
multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 73, e para determinar o recálculo do
imposto devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabela e alíquotas vigentes
nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
O processo foi encaminhado à PGFN em 05/04/2021 (e-fl. 174), que apresentou,
em 20/05/2021 (e-fl. 191), o Recurso Especial de e-fls. 175 a 183, com o intuito de rediscutir a
matéria “necessidade de comprovação da natureza das verbas pagas em acordo judicial”.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 11543.003384/2010-81

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 30/07/2021 (e-
fls. 194 a 198), consubstanciado no paradigma Acórdão no 2202-007.677.
A PGFN, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- o acórdão recorrido cancelou a autuação, por entender que diante da homologação
judicial de acordo no qual as verbas trabalhistas são qualificadas pelas partes como
indenizatórias, a fiscalização não poderia ter efetuado o lançamento em respeito ao
acordo homologado judicialmente.
- diversamente, o acórdão paradigma manteve a autuação por omissão de rendimentos
decorrentes de ação trabalhista, sob o entendimento que o acordão firmado pelas partes,
embora homologado judicialmente, não vincula a Fazenda Pública em matéria
tributária.
- os rendimentos pagos por força de acordo homologado pela Justiça do Trabalho ou
decisão judicial devem ser examinados individualmente, levando-se em consideração se
a natureza de cada verba recebida pelo sujeito passivo é, ou não, tributável.
- o fato de os rendimentos terem sido pagos por acordo homologado judicialmente ou
por decisão judicial não torna tais rendimentos isentos e a denominação dada aos
rendimentos nos citados atos não interferem no fato de que se deve buscar sua real
natureza para fins de tributação.
- só serão consideradas isentas do Imposto de Renda as indenizações previstas nos
artigos 477, 478 e 499 da Consolidação das Leis do Trabalho e no artigo 18, § 1o e 2o da
Lei 8.036/90.
- o artigo 111 do Código Tributário Nacional prevê que se interpreta literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
- deve-se manter a autuação por omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista, uma vez que o acordão firmado pelas partes, embora homologado
judicialmente, não vincula a Fazenda Pública em matéria tributária.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 15/10/2021 (e-fl. 204), o Contribuinte, em
05/11/2021 (e-fl. 205) apresentou Contrarrazões ao apelo fazendário, no qual contesta as razões
recursais e pugna pela manutenção da decisão recorrida (e-fls. 207 a 210).
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 194 a
198.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 11543.003384/2010-81

A matéria sujeita ao recurso especial é: Necessidade de comprovação da
natureza das verbas pagas em acordo judicial.
Sobre a questão assim se manifesta o acórdão recorrido:
Ementa
(...)
AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na
legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza, conforme definido na
decisão judicial daquela ação.
Relatório
(...)
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 133 e seguintes, emitido em
01/11/10, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2008/AC2007, que lançou omissão de rendimento no valor de R$343.539,76 (sem
diferença de IRRF); em função de valor recebido em razão de ação trabalhista.
Voto
(...)
Tributação das Verbas Trabalhistas
Na ação trabalhista, o recorrente realizou acordo judicial devidamente homologado pelo
d. Juízo competente (fls. 37).
Ante a expressa concordância das partes com o valor bruto apontado pelo Sr. Perito,
homologo-o bem como os critérios utilizados pelo auxiliar do juízo para cálculo do
IRRF e INSS eis que escorreitos, para fixar o crédito exequendo em R$383.786,41
(fls.972) como principal atualizado até 19/11/04 e mais R$582.088,85, totalizando
R$965.875,26 atualizáveis até a data do efetivo pagamento. Recolhimentos fiscais e
previdenciários nos termos do julgado e conforme fls.972 do laudo pericial. Ciência às
partes tendo em vista a garantia do Juízo. Libere-se o valor apontado como
incontroverso liquido apontado pela ré às fls.1012.(R$734.852,39).
O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos) e de proventos de qualquer natureza.
As verbas recebidas pelo trabalhador a título de indenização não podem ser tributadas
como se renda fossem, porquanto não traduzem a ideia de acréscimo patrimonial
exigida pelo art. 43 do CTN.
À fiscalização cabe a obediência aos termos homologados ou constantes no
dispositivo da sentença.
Havendo ilegalidade no acordo transacionado, ele não é homologado pelo juiz. Ao ser
homologado, confere-se ao acordo o atributo de legalidade.
A sentença judicial que homologou o acordo é documento público, válido, que ostenta
os atributos de definitividade e formação de coisa julgada material e seu
descumprimento enseja, inclusive, violação de dever funcional.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 11543.003384/2010-81

Ao proferir a sentença homologatória, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da
atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito
com definitividade e formação da coisa julgada material, devendo a decisão ser
respeitada por este Conselho.
Não se pode também olvidar que o item V da Súmula 100 do Tribunal Superior do
Trabalho estabelece que o acordo homologado judicialmente tem força de decisão
irrecorrível.
Assim, a sentença trabalhista é documento público hábil a discriminar a natureza das
verbas recebidas.
Por essa razão, o Anexo 12 – Demonstrativo do crédito bruto apurado em favor do
reclamante e dos valores de INSS e IR a serem recolhidos, atualizados até 19/11/2004,
em que está discriminada a parte tributável da não tributável, ao ser homologado pelo
juízo trabalhista, deve ser respeitado por este Conselho, devendo ser revista a decisão da
autoridade julgadora de primeira instância que manteve a autuação sobre o montante de
R$ 245.412,97.
Em face à existência de sentença homologatória do acordo trabalhista, que anuiu com a
discriminação da parcela tributável da não tributável realizada pelo perito judicial, deve
ser cancelado o lançamento fundado na omissão de rendimentos recebidos em
decorrência de ação judicial trabalhista.
Para demonstrar a divergência a recorrente colaciona como paradigma Acórdão
n.o 2202-007.677, o qual consta do sítio do CARF e não foi reformado na CSRF até a presente
data, prestando-se, portanto, para o exame da divergência em relação à matéria suscitada. A
seguir transcrevo trechos da ementa e do voto na parte correspondente à divergência suscitada.
Ementa
(...)
ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DAS VERBAS RECEBIDAS.
A isenção ou não incidência do imposto sobre de renda sobre rendimentos recebidos em
decorrência de ação trabalhista depende da efetiva comprovação, mediante
documentação hábil, da natureza das verbas recebidas ou da efetiva adesão a programa
de demissão voluntária patrocinado pela antiga empregadora.
Relatório
(...)
De acordo com o “Demonstrativo das Infrações” do Auto de Infração o lançamento
decorre de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente do trabalho
com vínculo empregatício.
Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fls.2/3), onde o autuado
apresenta “Termo de Conciliação” (fl. 5) por ele firmado junto à 64a Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro, sendo reclamada a pessoa jurídica Cia Distribuidora de Gás do Rio
de Janeiro – CEG. Argumenta que, conforme o referido Termo de Conciliação, por
determinação judicial seriam de natureza indenizatória as verbas que somam R$
380.000,00, por ele declaradas como Isentas ou Não Tributáveis e somente R$
60.000,00 seriam consideradas como rendimentos tributáveis, cujo imposto (a ser pago
pela pessoa jurídica reclamada) totalizaria R$ 16.140,00, devidamente recolhidos em
16/11/2000, conforme determinado no acordo trabalhista. Pugna assim pelo
cancelamento da autuação.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 11543.003384/2010-81

Voto
(...)
O contribuinte baseia toda a sua defesa no Termo de Conciliação de fl. 5, onde afirma
haver clara definição quanto à natureza de todos os valores por ele recebidos, conforme
discriminados, sendo este o único documento que anexa aos autos relativamente ao
aventado PDV ao qual afirma ter aderido.
(...)
Entretanto, tanto na impugnação, quanto no recurso ora em apreciação, o contribuinte
limita-se a alegações, sem a necessária apresentação de documentação robusta
comprobatória de suas afirmações. Conforme apontado no julgamento de piso, nos
termos do art. 4o do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966), a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais
características formais adotadas pela lei, assim como a destinação legal do produto da
sua arrecadação, sendo ainda consagrado no art. 176 e 111, do mesmo codex, o
princípio da legalidade e interpretação literal em matéria de isenção.
Ainda de acordo com o CTN (art. 43, § 1o), a incidência do imposto sobre a renda
independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção, bastando para a
sua incidência o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.
Assim, o montante recebido em virtude de acordo trabalhista a priori se sujeita à
tributação, cabendo ao interessado a apresentação de provas robustas quanto a eventual
isenção ou não incidência.
Noutro giro, o fato de o acordo homologado na ação trabalhista indicar que as partes
declaram que a maior parte da verba paga possui natureza indenizatória, não vincula a
Fazenda Pública, que não foi parte na referida ação, cujo objeto não era decidir sobre
matéria tributária e da qual a Fazenda Pública não foi parte e tampouco trata-se de juízo
competente para apreciação de causa de natureza tributária.
Caberia assim ao autuado instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de
direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse
pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Ônus do qual não se desincumbiu, mesmo que devidamente
advertido no julgamento de piso quanto à deficiência das provas.
Do exame dos acórdãos contrapostos se vê a similitude das situações fáticas e a
divergência nas decisões proferidas no tocante à incidência do Imposto de Renda sobre valores
pagos em ação trabalhista, cuja natureza das verbas foram declaradas pelas partes e homologadas
pelo juiz.
Para o acórdão recorrido, a sentença judicial que homologou o acordo trabalhista é
documento hábil para discriminar a natureza das verbas recebidas pelo segurado, cabendo à
fiscalização obediência aos termos homologados ou constantes no dispositivo da sentença. De
outro lado, o paradigma apresentado, analisando situação similar, entendeu que o fato do juiz
homologar acordo trabalhista onde as partes declaram que as verbas pagas tem natureza
indenizatória, não vincula a Fazenda Pública, que não foi parte na ação.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 11543.003384/2010-81

Diante da demonstração da divergência alegada, conheço do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
No que se refere às Contrarrazões do Contribuinte, o art. 69 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 estabelece ser de 15
(quinze) dias o prazo para sua apresentação. Contudo, consoante destacado na parte final do
relatório, o contribuinte foi cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 15/10/2021 (e-fl. 204), e
apresentou Contrarrazões em 05/11/2021, excedendo-se, assim, o prazo previsto no referido
artigo, não havendo como conhecê-las.
Mérito
A lide se resume à discussão sobre “necessidade de comprovação da natureza
das verbas pagas em acordo judicial”.
A decisão recorrida acolheu os argumentos do Contribuinte, pois entendeu que, a
sentença judicial que homologou o acordo “é documento público, válido, que ostenta os atributos
de definitividade e formação de coisa julgada material e seu descumprimento enseja, inclusive,
violação de dever funcional”. Assim, deu provimento ao recurso voluntário sem analisar se
as verbas recebidas em virtude de acordo judicial trabalhista seriam, de fato, isentas.
Diversamente, o paradigma apresentado, analisando similar situação, consignou-
se que o fato do juiz homologar acordo trabalhista onde as partes declaram que as verbas pagas
tem natureza indenizatória, não vincula a Fazenda Pública, que não foi parte na ação, que não
tratava de matéria tributária.
Antes de considerações outras, importa destacar que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, sendo, esta, a
inteligência do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de
25/10/66:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Sendo assim, tanto a autoridade lançadora quanto as autoridades julgadoras de
primeira e segunda instâncias, ou seja, a DRJ e o CARF, devem observar o disposto no art. 111,
do CTN, que determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre outorga de
isenção, nos seguintes termos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Sobre o tema relativo a rendimentos tributáveis e não tributáveis recebidos em
sede de ação trabalhista, insta trazer a baila o art. 43 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN),
vigente à época dos fatos:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 11543.003384/2010-81

Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
I - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e
da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
[...]
A Lei n.o 7.713, de 22 de Dezembro de 1.988, art. 3o, §§ 1o e 4o define a hipótese
de incidência do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas :
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)
(...)
§ 4o. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Da leitura dos dispositivos legais citados, verifica-se que os pagamentos efetuados
em decorrência de contrato de trabalho se inserem no campo de rendimentos tributáveis,
independentemente da denominação que seja atribuída. O fato de os rendimentos terem sido
pagos por acordo homologado judicialmente ou decisão judicial não os torna isentos e a
denominação dada aos rendimentos nos citados atos não vincula a fiscalização, que deve
examinar de forma individualizada, a natureza de cada verba recebida pelo contribuinte.
Alinho-me ao entendimento de que a incidência do imposto de renda vincula-se à
natureza do rendimento, independentemente da denominação adotada. A Administração
Tributária não só pode como deve verificar a regularidade do imposto apurado no acordo
homologado e lançar eventuais diferenças que encontrar.
Quanto à coisa julgada, de fato, a homologação do acordo, em processo
trabalhista, produz, sim, coisa julgada somente entre as partes, e não vincula a Fazenda Pública,
que não foi parte na referida ação, cujo objeto não era decidir sobre matéria tributária.
Do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.257 - CSRF/2a Turma
Processo no 11543.003384/2010-81

Acrescento que, no presente caso, o acórdão recorrido não analisou a natureza das
verbas recebidas, pois decidiu que cabia à fiscalização obediência aos termos homologados ou
constantes no dispositivo da sentença.
Desta forma, considerando o provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, os autos devem retornar à turma a quo, para se manifestar quanto à natureza das
verbas recebidas e quanto às alegações de recurso voluntário não enfrentadas no acórdão
recorrido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, por dar-lhe parcial provimento, determinando o retorno dos autos à turma a quo, para se
manifestar quanto à natureza das verbas recebidas e quanto às alegações de recurso voluntário
não enfrentadas no acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 230
DF CARF MF
Original